Tribunal: STF
Processo: RE 90142
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS DE CATEGORIA GERAL. ATRASO DE POUCOS DIAS
DA PARTE DO EXPORTADOR, TRANSPONDO O PRAZO FIXADO NA GUIA. APLICAÇÃO
DA MULTA DE 100%, SOB PRETEXTO DE AMPARO NO ART. 60, I, DA LEI N
3.244/57, COM A REDAÇÃO ATRIBUIDA PELO ART. 169, DO DEC. LEI N
37/66. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA QUE CONSIDERAVA ILEGAL A PENALIDADE IMPOSTA.